Tribunal: TJSP
Processo: 0009353-15.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - GRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO REEDUCANDO. NULIDADE RECONHECIDA. A prática de falta grave foi reconhecida com base em procedimento administrativo disciplinar que atribuiu ao sentenciado a posse de aparelho celular,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - GRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO REEDUCANDO. NULIDADE RECONHECIDA. A prática de falta grave foi reconhecida com base em procedimento administrativo disciplinar que atribuiu ao sentenciado a posse de aparelho celular, fato ocorrido no curso da execução da pena. Todavia, a decisão judicial foi proferida sem a prévia oitiva pessoal do reeducando, conforme exigido pelo artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal. Tal omissão configura afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. A oitiva judicial constitui requisito indispensável para validação de decisão que acarreta regressão de regime e perda de dias remidos, sendo nula a sentença que não a observa. Precedentes do STF – Anulada a r. sentença, determinando-se, de ofício, a realização da oitiva judicial do reeducando, a teor do artigo 118, § 2o, da Lei no 7.210/84.